Tribunal: STF
Processo: Rcl 73979
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE 1412069 (TEMA 1255 - REPERCUSSÃO GERAL) QUE TRATA DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por MARCELO DE ARAUJO PINHEIRO em face de decisão (e-doc. 04) do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Recurso Especial nº 2655338 - DF (2024/0195349-6), que supostamente teria aplicado de forma equivocada o Tema 1255 - Repercussão Geral.  



    2. O REsp 2655338/DF foi interposto contra acórdão do TJDFT, proferido nos autos do Processo nº 0720042-48.2023.8.07.0003, que supostamente autoriza o arbitramento de honorários advocatícios em desacordo com o Tema 1.076/STJ. A Presidência do TJDFT, antes de analisar a admissibilidade do recurso especial, decidiu sobrestar o processamento do apelo em razão do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.255/STF. A decisão (e-doc. 03) tem o seguinte teor:  



    Considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. 



    Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. 



    Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 55752204.



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    3. Posteriormente, os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça mediante agravo em REsp (e-doc. 04), oportunidade em que a Corte determinou a devolução dos autos ao TJDFT para que realizasse o juízo de adequação quanto ao Tema 1255/STF, na forma dos arts. 1030 e 1040, CPC/2015, nos seguintes termos:



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 256-L, II, do RISTJ, para que, após a publicação do acórdão proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, seja realizado o juízo de adequação quanto ao Tema n. 1255/STF, e em observância aos arts. 1.030 e 1.040 do CPC: 



    a) negue seguimento ao recurso especial se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o entendimento do STJ; 



    b) encaminhe os autos ao órgão julgador para realização do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ.



    Deve ainda ser observado que, de acordo com o art. 1.041, § 2º, do CPC, se no recurso especial é suscitada alguma controvérsia pendente de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, isso se constitui um óbice à análise das demais questões veiculadas no apelo nobre, pois não há como se proceder a um julgamento parcial da insurgência. Na mesma linha, não é possível proceder à cisão de julgamento, quando também há recurso especial da parte adversa, ainda que não contenha controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos ou quando há relação de prejudicialidade entre os recursos. Nessas hipóteses, devem os autos permanecer suspensos na origem até a publicação de julgamento do tema afetado, após o qual, se for o caso, serão remetidos a esta Corte para julgamento das demais questões.



    (e-doc. 04, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por ter o STJ considerado que “a discussão delimitada pelo Plenário da Suprema Corte no Tema n. 1.255, bem como pelo seu relator, ao menos do que se pode extrair até o presente momento, não faz a distinção ou restrição apenas às causas nas quais a Fazenda Pública for parte” (e-doc. 05).



    5. Tal decisão foi impugnada mediante agravo interno que não foi conhecido (e-doc. 06) porque interposto em face de decisão considerada irrecorrível, verbis:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE TRATA DE TEMA AFETADO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255/STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Segundo o entendimento pacificado desta Corte Superior, o ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte local, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, não possui carga decisória, por isso se trata de provimento irrecorrível. 



    2. Agravo interno não conhecido



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    6. Para o reclamante, a “decisão reclamada incorreu em teratologia ao aplicar o Tema 1.255 para fundamentar a determinação de sobrestamento de causa em que litigam pessoas privadas” (e-doc. 01, p. 5). 



    7. Assim, roga pela procedência da reclamação e consequente cassação da decisão reclamada.



    Eis o Relatório. Decido.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. A controvérsia cinge-se sobre a suposta aplicação equivocada pelo órgão reclamado quanto ao Tema 1255 - RG (RE 1412069). 



    11. Em 08 de agosto de 2023, o Plenário deste Supremo Tribunal, nos autos do RE 1.412.069, reputou constitucional, por maioria, a controvérsia relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Pendente o julgamento do mérito, não houve determinação, contudo, de suspensão nacional da tramitação de processos que  versam sobre a questão.



    12. O que se discute no RE 1412069 RG é “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal” (DJE divulgado em 23/05/2024, publicado em 24/05/2024, grifo nosso).



    12. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    13. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    14. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos nos sites do TJDFT e do STJ que nem mesmo houve interposição de recurso extraordinário.  



    15. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    16. Em casos semelhantes aos destes autos, também destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte: Rcl 72591 (Rel. Min. Cristiano Zanin), Rcl 71934, de minha relatoria, Rcl 67017 (Rel. Min. Luiz Fux) e Rcl 67946 (Rel. Min. André Mendonça).



    17. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente